Tribunal: TJMT
Processo: 1002752-56.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002752-56.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JOSÉ ORESTES FERREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que deferiu tutela de urgência determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento, às expensas próprias, de tratamento de injeção intra-vítreo à parte autora, no prazo máximo de 60 dias. O agravante sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo, alegando que o medicamento pleiteado não integra a lista do SUS. Alternativamente, requer a substituição do fármaco indicado por similar disponível na rede pública estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento do medicamento pleiteado, de modo a justificar a inclusão da União no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se a indicação médica do fármaco deve prevalecer sobre a padronização da Secretaria de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo dever do Estado assegurar o tratamento necessário aos cidadãos, especialmente em casos de risco iminente de agravamento da condição de saúde.
4. Os laudos médicos acostados aos autos demonstram que a parte autora apresenta retinopatia diabética proliferativa com risco de cegueira irreversível, sendo imprescindível a aplicação do medicamento indicado.
5. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos essenciais à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda.
6. A escolha do medicamento adequado compete exclusivamente ao profissional de saúde responsável pelo tratamento do paciente, não cabendo ao Poder Judiciário substituir essa indicação com base em critérios administrativos de padronização da Secretaria de Saúde.
7. A recusa da Administração em fornecer o medicamento prescrito configura afronta ao direito constitucional de acesso integral à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal.
8. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, justifica-se a confirmação da tutela de urgência para garantir o tratamento necessário à parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos essenciais à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda.
2. A indicação médica deve prevalecer sobre a padronização da Secretaria de Saúde, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a prescrição do profissional de saúde responsável pelo tratamento do paciente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 - RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793; STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002752-56.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE ORESTES FERREIRA - CPF: 108.941.101-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025